Tribunal: TJSP
Processo: 2114239-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Homicídio tentado.
2-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
3-) Aplicação da Súmula 21, do Superior Tribunal de

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Homicídio tentado.
2-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
3-) Aplicação da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça.
4-) Revisão da necessidade da segregação cautelar. Artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Princípio do tempus regit actum.
5-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000500955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2114239-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é impetrante MARIO
JOSE CIAPPINA PUATTO e Paciente MARCOS DE JESUS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2973
Habeas Corpus no 2114239-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Manuel
Impetrante: doutor Mario José Caippina Puatto
Paciente: Marcos de Jesus Rodrigues
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Homicídio tentado.
2-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios,
servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso,
admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o
princípio da razoabilidade.
3-) Aplicação da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça.
4-) Revisão da necessidade da segregação cautelar. Artigo 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Princípio do tempus regit
actum.
5-) Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em prol de
Marcos, preso cautelarmente desde 31.12.2017 e pronunciado em razão da prática de
homicídio.
Aduz o i. impetrante, em apertada síntese, que há excesso de prazo para
formação da culpa, pois desde 11.12.2019 nenhum ato de relevância foi realizado,
desrespeitando-se, ainda, o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
Busca-se a concessão de liberdade provisória, com a consequente expedição
de lavará de soltura.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 51/52 e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 55/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 70/72).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
Segundo esclareceu o e. juízo "a quo":
(...)
Em 01/02/2018 a D. Representante ministerial ofereceu denúncia em
desfavor do paciente, bem como requereu a prisão preventiva do mesmo (fls. 01/06).
Na mesma data supra foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Recebo a
denúncia formulada pelo representante do Ministério Público contra MARCOS DE
JESUSRODRIGUES, pela prática, in thesi, do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I
e IV, do Código Penal. Depreque-se a citação do acusado para responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP). Verificando o Sr. Oficial de
Justiça que o réu se oculta para não ser citado, certificará a ocorrência e procederá à
citação com hora certa, na forma estabelecida nos art. 252 a 254, do CPC (art. 406, do
CPP). Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-as e requerendo a sua
intimação, quando necessário. (art. 406, § 3o, do CPP). Não apresentada a resposta
escrita no prazo legal, ou se o acusado, citado pessoalmente ou por hora certa, não
constituiu defensor, oficie-se à Subseção local da OAB/SP, solicitando a indicação de
defensor dativo ao acusado, concedendo-lhe "vista" dos autos por dez dias para
oferecimento de resposta escrita, bem como, para acompanhar o processo, dando-se
estrito cumprimento ao disposto no art. V, inciso LV, da Constituição Federal, e art.
185, "caput", do CPP. Apresentada a defesa escrita, abra-se "vista" ao Ministério
Público para que se manifeste sobre as preliminares e documentos (409, do CPP).
Requisitem-se a folha de antecedentes do acusado e certidões do que nela eventualmente
constar (item "2" de pg.04). Proceda-se à evolução de classe. Quanto o requerimento
para a decretação da conversão da prisão preventiva em relação ao denunciado (item '3'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
de pgs 04/06), observando o contido até então nos autos, entendo de rigor o seu
deferimento. Com efeito, ao denunciado está sendo imputada a prática, em tese, de grave
crime de homicídio duplamente qualificado, cuja pena máxima cominada em abstrato é
superior a quatro anos, sendo angariados no curso da investigação policial prova
bastante da materialidade e fortes indícios de autoria, o que se observa pelos
depoimentos prestados perante a D. Autoridade Policial pelas testemunhas oculares do
ocorrido (pgs.13/14) havendo, portanto, nos autos prova bastante da materialidade e
fortes indícios de autoria, haja vista as diligências realizadas. Presentes, portanto, os
requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Outrossim, trata-se de crime de
extrema gravidade que deve ser coibido com rigor pelo Poder Judiciário como forma de
garantia da ordem pública já tão abalada com a questão da justiça pelas próprias mãos
que, muito embora seja vedada pelo ordenamento jurídico vigente, não deixa de
configurar uma reação da sociedade à descrença com a impunidade. Assim, crente no
papel importantíssimo do Judiciário na contenção da violência, e no momento atual que
determina rigor na interpretação das normas em cada caso, em especial visando a sua
verdadeira finalidade, trata-se de uma decisão de consciência, pela necessidade
vislumbrada. Neste sentido, a Segunda Instância vem prestigiando decisões como a
presente, em casos de delitos não considerados tecnicamente hediondos, ainda que réu
primário. Veja-se: "HABEAS CORPUS Homicídio. Prisão Preventiva. Necessidade.
Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública. Conduta grave.
Decisão devidamente motivada. Ordem denegada. (Habeas Corpus no
2074035-09.2014.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Rel. Rachid Vaz De Almeida, J. 14/07/2014, V.U.). "Ementa: Habeas Corpus
Prisão preventiva suficientemente fundamentada Constrangimento ilegal inexistente Não
consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus,
a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes,
demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao
analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as
circunstâncias e as condições pessoais do paciente. Habeas Corpus Excesso de prazo
para a formação da culpa de réu preso Instrução criminal encerrada Constrangimento
ilegal inexistente Finda a fase instrutória, resta superada eventual alegação de excesso
de prazo para a formação da culpa, a teor do entendimento sumular do STJ (Súmula no
52). Habeas Corpus Trancamento de ação penal Homicídio qualificado e ocultação de
cadáver Presença de indícios de autoria Inexistência de prova manifesta de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
conduta seria atípica, não teria sido praticada pelo denunciado, ou teria sido perpetrada
estando o agente escudado por excludente de ilicitude Constrangimento ilegal não
caracterizado Inexiste constrangimento ilegal sanável por via de habeas corpus na
instauração de ação penal na hipótese da prática corresponder, em tese, a ilícito penal e
houverem indícios suficientes indicando ser o paciente seu autor. O trancamento da
ação penal consiste em medida excepcional, justificável apenas no caso de existir prova
manifesta de que a conduta imputada ao agente seria atípica, não teria sido por ele
praticada, ou teria sido perpetrada estando o agente evidentemente amparado por
excludente de ilicitude. "(Habeas Corpus no 0203244-02.2013.8.26.0000, 8a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Grassi Neto, J. 05/06/2014,
V.U.) Tampouco se mostram adequadas, no caso em tela, a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada
pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a assegurar a higidez da instrução
criminal, considerando as circunstâncias do delito de tentativa de homicídio,
extremamente grave e praticado com requintes de violência que sobressaem da
normalidade, havendo necessidade de se garantir que toda e qualquer testemunha
estejam isentas de qualquer temor ou coação para depor em Juízo. Patentes os motivos
para a prisão preventiva presentes nos artigos 311, 312 e seguintes do CPP, resta ao
Poder Judiciário atender a reivindicação da digna Autoridade Policial e da D.
Promotora de Justiça no sentido da decretação da medida extrema como garantia da
ordem pública e conveniência da normal instrução processual. Ante o exposto, declaro
encerrada a prisão temporária e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS DE
JESUS RODRIGUES, qualificado nos autos, nos termos dos artigos 311, 312 e seguintes
do Código de Processo Penal, devendo ser expedido incontinenti mandado de prisão
preventiva contra ele. Cópia digitalizada da presente decisão servirá como CARTA
PRECATÓRIA/MANDADO/OFÍCIO. Oficie-se e intime-se. Rogo a V. Excelência que
após exarar seu respeitável "cumpra-se", digne-se a determinar as diligências
necessárias ao cumprimento desta." (fls. 88/90).
Foi expedido mandão de prisão temporária convertida em preventiva em
desfavor do paciente (fls. 92/93). (...)
Foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Trata-se de pedido formulado
pela N. Defesa técnica do acusado Marcos de Jesus Rodrigues, durante a realização de
audiência de instrução, debates e julgamento de p.171/173, para a concessão de
liberdade provisória com a consequente revogação da prisão preventiva. Aduz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
necessidade de concessão de liberdade provisória em favor do réu por supostamente ter
praticado o delito a ele imputado sob o manto da legítima defesa, aliado ao fato do
acusado possuir residência fixa e laços familiares nesta cidade, sendo certo que, por
esta razão, não existe evidência de que ele pretenda fugir à aplicação da lei penal ou
perturbar o correto trâmite da ação penal. Assevera a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. Parecer Ministerial desfavorável a sua concessão É o breve relatório.
DECIDO. Indefiro o pedido de liberdade provisória. A manutenção da prisão cautelar
se justifica, vez que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, além de
não haver alteração da situação fática que embasou sua decretação. Ressalte-se que
crime imputado ao custodiado é de natureza grave e hediondo. Trata-se, evidentemente,
de delito que gera inegável desassossego social, trazendo grave inquietação e clamor
público. Outrossim, há nos autos indícios suficientes da materialidade e da autoria do
delito, revelados pelo Boletim de Ocorrência de p.09/10, Auto de Exibição e Apreensão
de p.21, Certidão de Óbito de p.55/56, além das declarações colhida sem juízo. Tais
motivos revelam a necessidade da manutenção da custódia cautelar do acusado para
preservação da ordem pública, inegavelmente comprometida em razão do acusado ser
portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso, conforme verifica-se pela
certidão de p.65/6, sendo certo que eventual análise de tese defensiva de excludente de
ilicitude pela legítima defesa será feita em momento oportuno. Neste sentido: "Ação de
habeas corpus visando a revogação de ato judicial que indeferiu o pedido de liberdade
provisória. Prova da existência do delito e indícios suficientes de sua autoria. Motivação
idônea para a custódia cautelar: presença dos requisitos legais que autorizam a
constrição (CPP, art. 312, caput). Inviolabilidade do princípio constitucional da
presunção de inocência. Denegação da ordem pleiteada". (Habeas Corpus no
0193166-46.2013.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Rel. Penteado Navarro, J. 30/01/2014, V.U.) Caracterizados, pois, os
elementos para a manutenção da custódia preventiva, em razão da ordem pública que
merece ser protegida, não há que se falar em outorga do benefício da liberdade
provisória. Ademais, condições pessoais favoráveis não garantem o direito à liberdade
provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Conforme consignado
na Súmula no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de
modo algum, quer significar antecipação de pena. Neste sentido: "O inciso LVII do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
5o da Constituição, ao dizer que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre
a prisão preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório,
quando esgotados os recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art.
5o da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as
normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso de índole extraordinária, como
o especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90.Precedentes" (HC 74.972-1-
SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). Isto posto INDEFIRO o pedido de revogação da prisão
preventiva e mantenho a prisão cautelar do acusado, por ser medida necessária, com
fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.
Intime-se." (fls. 192/193).(...)
Em 24/08/2018 foi proferida sentença com o seguinte dispositivo: "Isto
posto, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para, com fundamento no artigo 413, do
Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o acusado MARCOS DE JESUS
RODRIGUES, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, para
que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de
São Manuel, mantendo a sua custódia cautelar. Sem custas. P. e I." (fls. 386/389).
Em 17/09/2018 a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito
(fls.402/428), bem como requereu a fixação de honorários advocatícios (fls. 429).
Em 01/10/2018 foi proferido o seguinte despacho: "Vistos. P.429 e 432:
ciente. Recebo o recurso em sentido estrito interposto tempestivamente pelo réu em seus
regulares efeitos. Às contrarrazões. Arbitro honorários advocatícios à(ao) d. defensor(a)
dativo(a)nomeado(a) ao acusado no valor máximo da tabela atualizada do convênio
DPESP/OAB para a situação. Expeça-se certidão com brevidade. Cópia digitalizada da
presente decisão servirá como MANDADO/OFÍCIO. Oficie-se. Intime-se." (fls. 433).
Em 08/10/2018 o MP apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela
defesa (fls. 436/442).
Em 13/03/2019 foi proferido a seguinte decisão nos autos de Recurso em
Sentido Estrito: "Negaram provimento ao recurso. V.U." (fls. 471/479).
Em 16/04/2019 foi proferido o seguinte despacho: "Vistos. Fl.484: termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
remessa": intime-se pessoalmente o defensor dativo do V. Acórdão. Havendo ou não
interposição de recurso, certifique-se o que de direito, e tornem conclusos para novas
deliberações." (fls. 485).
Em 29/05/2019 foi proferido o seguinte despacho: "Vistos. Cumpra-se o V.
Acórdão, comunicando-se o trânsito em julgado por parte do réu e seu defensor à
Instância Superior. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal do Júri desta
comarca a fim do réu ser submetido a julgamento, procedendo-se as devidas
Comunicações." (fls. 497).
Em 26/06/2019 foi proferido o seguinte despacho: "Vistos. Vista às partes
para manifestação nos termos do artigo 422 do CPP, no prazo legal. Int." (fls. 502).
Em 02/10/2019 o MP se manifestou nos seguintes termos: "MM. Juiz: Nos
termos do art. 422 do CPP, requeiro as providências a seguir: I) Apresentação em
plenário da faca utilizada na execução do crime (fls. 21); II) Arrolo para serem ouvidas
em plenário, em caráter de imprescindibilidade (art. 461 do CPP): a) Claudio
Aparecido Leme, policial civil; b) Patrícia Natalia Rodrigues de Almeida; III) Exibição
do relatório médico de fls. 197, bem como do laudo necroscópico de fls. 335/336, com o
croqui do corpo humano identificando o local exato das lesões da vítima; IV) R. a
disponibilização em plenário dos áudios de todas as partes do processo (réu e
testemunhas) para eventual audição durante a audiência de júri; V) Por fim, requeiro
F.A. e certidões atualizadas do que eventualmente constar em nome do réu."
(fls.505/506).
A defesa do paciente apresentou rol de testemunhas, bem como requereu: a
disponibilização de equipamento para reprodução das mídias de depoimentos e
interrogatório; a apresentação, em plenário do Tribunal do Júri, da faca apreendida e
que consta do auto de fl. 21 e a apresentação de folha de antecedentes criminais da
vítima (fls. 509/510).
Em 09/06/2020 foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. 1. Defiro as
diligências requeridas pelas partes às fls. 505/506 e 509/510. 2. Relatório: MARCOS DE
JESUS RODRIGUES, foi denunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do
Código Penal, sob a acusação de que no dia 31 de dezembro de 2017, agindo com ânimo
homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Alex Manoel Fernandes, conforme atestado de óbito juntado aos autos. Na fase policial
foram ouvidas as testemunhas (fls. 11/14, 45, 47, 50/51, 57, 60/61, sendo o acusado
interrogado (fls. 23/24). O acusado teve a prisão temporária decretada (fls. 38). Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
autos do inquérito foram relatados pela autoridade policial a fls. 63/64. O prontuário
médico da vítima e o laudo necroscópico foram juntados às fls. 196/323 e 335/338. Às
fls. 88/90 a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva. O réu foi citado (fls.
121). O Defensor apresentou Defesa prévia (fls. 104/107). A Folha de Antecedentes foi
juntada às fls. 29/31. Na fase de instrução foram ouvidas por meio de gravação
audiovisual, cinco testemunhas de acusação, sendo três delas comuns com a defesa,
quatro testemunhas de defesa e interrogado o acusado ao final. (fls. 171/184).
Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (fls. 356/361 e 367/385). Foi
então o acusado pronunciado (fls.386/389) nos termos da denúncia, para ser submetido
a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, tendo o defensor do réu recorrido da sentença
(fls. 402/428). O defensor do réu recorreu da pronúncia, apresentou as razões do
recurso (fls. 402/428) e o MP as contrarrazões (fls. 436/442). A decisão de pronúncia foi
mantida, determinando-se a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça (fls. 444). O V.
Acórdão negou provimento ao recurso do réu (fls. 471/479), tendo transitado em julgado
para as partes (fls. 483 e 496). Na fase do artigo 422 do CPP, a Representante do
Ministério Público requereu a apresentação em plenário da faca utilizada na execução
do crime, exibição do relatório médico de fls. 197, bem como do laudo necroscópico de
fls. 335/336, com o croqui do corpo humano, identificando o local exato das lesões da
vítima, disponibilização em plenário das mídias eletrônicas com as oitivas de todas as
partes do processo (réu e testemunhas) para eventual audição durante o plenário, a
Folha de Antecedentes e certidões e arrolou testemunhas em caráter de
imprescindibilidade (fls. 505/506) e a defesa requereu disponibilização de equipamento
para reprodução das mídias de depoimentos e interrogatório; a apresentação, em
plenário da faca apreendida e que consta do auto de fl. 21 e a apresentação de folha de
antecedentes criminais da vítima e arrolou testemunhas (fls. 509/510). Relatados os
autos e não havendo outras diligências a determinar, nos termos do artigo 423,incisos I
e II do CPP, designo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, para o dia 21 de agosto
de 2020, às 10h00min. Esclareço que a designação do Plenário ocorreu somente agora,
em razão da situação mundial causada pelo novo "coronavírus" (Covid-19), classificada
como pandemia. Intimem-se o réu, seu Defensor, testemunhas, bem como o Ministério
Público, requisitando-se, se necessário. Convoquem-se os jurados sorteados." (fls.
55/67).
Nesse contexto, a denegação da ordem é imperativa porque o feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
questão, ao contrário do quanto alegado, vem tramitando regularmente,
independentemente de qualquer percalço, notadamente que possa ser atribuído à i.
autoridade impetrada. Não se pode deslembrar, ademais, que os prazos previstos na
legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral
para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo
com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade, que, na
presente hipótese, como visto, não foi violado.
Como se viu, não há que se falar em excesso de prazo, mesmo porque o
feito sinaliza, inclusive, para sua ultimação, com o julgamento pelo Tribunal do Júri, o
que afasta a ocorrência do suposto constrangimento ilegal, atraindo, também, a
incidência do enunciado 21 da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal
da prisão por excesso de prazo na instrução".
De outro vértice, no tocante à necessidade de se revisar a prisão a cada 90
(noventa) dias, frise-se que a inovação foi introduzida pela Lei no 13.964/19. Em tal
contexto, cumpre esclarecer que as leis processuais penais vigoram pelo princípio do
tempus regit actum, o qual determina a irretroatividade da lei, salvo quando de conteúdo
híbrido. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o
Habeas Corpus no 574.830/MG Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro j. em 8.6.2020.
Nesse passo, tendo entrado a lei em vigor dia 23.1.2020, bem como a prisão
preventiva decretada em 1.2.2018, não há que se falar descumprimento do citado
preceito pelo Magistrado "a quo".
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.